Tribunal: TJES
Processo: 5006825-07.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006825-07.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GEDEILSON COSTA SANTOS

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR DE UNIDADE PRISIONAL. AFASTAMENTO POR TEMPO DETERMINADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 66 DA LEP. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ao que consta dos autos, o impetrante fora afastado de suas funções por força de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, deliberação lançada no bojo de procedimento administrativo instaurado a partir de denúncia de que agressões a internos ocorreriam na unidade na presença do Diretor, bem como que, visando evitar que fatos de tal natureza viessem a ter apuração adequada, teria oferecido como troca arquivar Procedimento Administrativo Disciplinar pendente quanto a um dos presos agredidos.

2. As medidas empreendidas pelo juízo encontram lastro e limite no artigo 66 da Lei de Execuções Penais (nº 7210/1984) e coadunam-se especialmente com competências previstas nos incisos VI, VII e VIII, tanto que ressalvada a duração da medida e possibilidade de que outras sejam tomadas nas searas sancionatórias - penal, administrativa e de apuração de improbidade. Aí mesma está, à luz do que decidido no RE nº 592581/RS pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário e a proporcionalidade da medida adotada, cuja gravidade está alinhada com aquela da apuração realizada,
atendendo aos princípios insertos e decorrentes dos artigos 93, IX e 5º, LIV da CF
.

3.
Segurança denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 5006825-07.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GEDEILSON COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em razão de afastamento cautelar decretado em desfavor do requerente no bojo do procedimento administrativo nº 2000225-76.2022.8.08.0014, que tramita perante o juízo dito coator em razão do disposto no artigo 66, VII da Lei de Execuções Penais (nº 7210/84).

Aduz, em suma, ser “medida extrema, desproporcional, inadequada e desnecessária, incorrendo assim em grave vício que afasta a legitimidade e justificação da própria medida, já causando dano irreparável ao próprio IMPETRANTE, pois o dano da medida cautelar aplicada é demasiadamente superior ao que se deseja evitar”. Ademais, não poderia ter sido decretada de ofício, carecendo, ainda, de adequada fundamentação.

Pois bem. Ao que consta dos autos, em especial a partir de id nº 8952914, o impetrante, então Diretor da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL), fora afastado de suas funções por força de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, à qual compete, nos termos do artigo 56, III, d da Lei Complementar nº 234/2002 (código de Organização Judiciária), “a execução penal dos sentenciados oriundos da respectiva Região, constante do Anexo III, conforme previsão do artigo 66-A, incisos I a VI desta Lei Complementar e, ainda, aquela prevista no artigo 66-B, nos processos originários da própria Comarca, ressalvada hipótese de transferência de local de execução”.

A deliberação se deu no bojo de procedimento administrativo instaurado a partir de denúncia de que agressões a internos ocorreriam na unidade na presença do Diretor, ora impetrante, bem como que, visando evitar que fatos de tal natureza viessem a ter apuração adequada, teria oferecido como troca arquivar Procedimento Administrativo Disciplinar pendente quanto a um dos presos agredidos.

Após a juntada de documentos e oitiva de internos, servidores e prestadores de serviço atuantes na unidade, decidiu a autoridade coatora:

“A ordem cronológica, comprovada pelos depoimentos e também pelos documentos juntados aos autos, revela a possibilidade de serem verdadeiros os fatos denunciados. Vejamos:

1. A decisão de instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar e suspensão da visita foi assinada em 02/05/2022, ou seja, no dia seguinte aos fatos – página 01 e página 7do seq. “7.2”.

2. No dia 03/05/2022, o interno é conduzido ao hospital Sílvio Avidos para consulta , de onde retorna com diagnóstico de fratura e engessamento do dedo e punho – página 14 do seq. “7.2”.

3. A retirada do gesso ocorreu em 17/05/2022 – página 24 do seq. “7.2”.

4. No dia 20/05/2022, a visitação do interno é restabelecida – página 01do seq. “ 7.2”.

Desta forma, por entender que os fatos necessitam de maiores apurações, as quais não são de competência deste Juízo da Execução Penal, percebo que a manutenção do afastamento do Policial Penal, Gedeilson Costa Santos se revela necessária, a fim de que o Ministério Público, se assim desejar, possa se aprofundar nas investigações ou ofertar denúncia. Quanto ao prazo de afastamento, diante da inexistência de previsão legal expressa, e como se trata de procedimento que, embora realizado pelo juízo das execuções penais, não se trata de processo judicial em contraditório, entendo mais benéfico ao próprio servidor público afastado a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 20, § 1º da Lei 8.429/92 (lei de improbidade administrativa), determinando, pois, o afastamento de GEDEILSON COSTA DOS SANTOS de suas atividades funcionais em qualquer unidade prisional do Estado do Espírito Santo por 90 (noventa) dias. Explico: se fossem aplicadas as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (especificamente o inciso VI), o afastamento não teria prazo de duração pré-definido, podendo perdurar por meses ou anos. No caso em tela, valendo-se da analogia, em favor do investigado, entendo que o prazo de noventa dias é razoável e proporcional, suficiente para que o Ministério Pública possa concluir eventual diligência que entenda necessária para instaurar (ou não) a ação penal competente em face dos envolvidos. É evidente que, se eventualmente for instaurada a ação penal competente, a fim de apurar os fatos constantes no presente procedimento, o juízo natural e competente poderá manter o afastamento pelo prazo acima mencionado, prorrogar indefinidamente ou até mesmo revogar a decisão que determinou o afastamento do referido servidor, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou de ofício, na forma do que dispõe o art. 282, § 5º do CPP”.

As medidas empreendidas pelo juízo encontram lastro e limite no artigo 66 da Lei de Execuções Penais (nº 7210/1984) e coadunam-se especialmente com competências previstas nos incisos VI, VII e VIII, tanto que ressalvada a duração da medida e possibilidade de que outras sejam tomadas nas searas sancionatórias - penal, administrativa e de apuração de improbidade.

Aí mesma está, à luz do que decidido no RE nº 592581/RS pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, a proporcionalidade e fundamentação da medida adotada, atendendo aos princípios insertos e decorrentes dos artigos 93, IX e 5º, LIV da CF, cuja gravidade é compatível com aquela da apuração realizada, que contou, inclusive, com Relatório exarado no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência da 1ª Subseção da OAB/ES.

Nesse passo, alinhado ao teor do parecer ministerial lançado, ausente ilegalidade ou abuso de poder, e carecendo o requerente, nos termos dos artigos 5º, LXIX da CF e 1º da Lei nº 12.016/2009, de direito líquido e certo a ser protegido no âmbito do presente
writ
,
denego a segurança
.

Custas pelo impetrante, ficando a exigibilidade suspensa a teor do artigo 98, §3º do CPC.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular nº 512 do STF.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar a segurança.